Tribunal: TCU
Processo: 023.299/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda-EPP em face do Acórdão 6.186/2020-TCU-2.a Câmara, Relator Min. Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe a multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, no presente momento processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6186/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 6186/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda.-EPP e de José de Arimatéia da Silva, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e a José de Arimatéia da Silva, bem como ao Ministério da Defesa e à Procuradoria da República no Estado de Roraima.